Tribunal: STF
Processo: Rcl 89156
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de contestação apresentada por A.L.N.O., representada por sua mãe J.B.N., em face de decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que havia determinado a constrição de valores em patamar superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para aquisição do medicamento Voxzogo (vosoritida).

A requerente alega, preliminarmente, a tempestividade da manifestação, sustentando que não houve citação ou intimação válida prévia, de modo que o prazo processual só se iniciou com o comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

No mérito, sustenta que a reclamação decorre de sucessivas tentativas do Estado de Pernambuco de afastar medidas judiciais destinadas a garantir o fornecimento do medicamento. 

Afirma que, mesmo após decisões judiciais favoráveis, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 77.625, o Estado persiste em se insurgir contra o bloqueio, reiterando argumentos já afastados, enquanto o estoque do medicamento se aproxima do esgotamento, colocando em risco a continuidade do tratamento.
Aduz que a menor é portadora de acondroplasia (nanismo), decorrente de mutação do gene FGFR3, com quadro clínico grave caracterizado por encurtamento de membros, dores crônicas, cifose e escoliose, podendo necessitar de múltiplas cirurgias caso não receba tratamento adequado.

Alega que o tratamento vem sendo reiteradamente interrompido por omissão estatal, agravando o quadro clínico da menor e evidenciando a necessidade de manutenção das medidas constritivas.

Quanto ao Tema 1.234 do STF, sustenta que os parâmetros fixados foram corretamente aplicados, pois o valor bloqueado para aquisição do medicamento, incluídos os custos de importação, não ultrapassa o teto do PMVG, inexistindo irregularidade na medida.

Ao final, requer o recebimento da contestação, o reconhecimento de sua tempestividade e, no mérito, a improcedência da reclamação constitucional, com a manutenção integral da decisão reclamada quanto ao bloqueio de valores necessário à continuidade do tratamento, em observância ao melhor interesse da criança e à vedação de interrupção de tratamento médico eficaz.

É o relatório. Decido.

A decisão reclamada foi publicada em 13/02/2026 (eDoc. 33) e transitou em julgado em 12/03/2026, conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária (eDoc. 45).

A beneficiária compareceu espontaneamente aos autos apenas em 12/03/2026, ocasião em que requereu sua habilitação, juntou instrumento de mandato e pleiteou intimações em nome de patrona específica (eDoc. 39). A habilitação foi efetivada na mesma data. Não obstante, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso cabível, optando por apresentar simples petição de “contestação”.

Importante destacar que, contra decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte, o recurso cabível é o agravo regimental (art. 317 do RISTF), instrumento processual adequado para submeter a matéria ao julgamento do órgão colegiado competente.

A apresentação de “contestação” após a prolação da decisão final, já certificado o trânsito em julgado, revela manifesta inadequação da via processual eleita, que caracteriza erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que impede a conversão da manifestação em agravo regimental com base na fungibilidade.

A alegação de nulidade por ausência de intimação não merece acolhida. O comparecimento espontâneo e a habilitação regular nos autos evidenciam ciência inequívoca da decisão monocrática, circunstância que supre eventual falta de intimação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 

Registre-se que o feito foi objeto de julgamento com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses de procedência da reclamação fundada em precedente vinculante ou em jurisprudência consolidada, como ocorre no caso dos autos, é admissível o julgamento monocrático sem prévia oitiva das partes, por se tratar de ação de natureza constitucional, voltada à preservação da autoridade das decisões do STF e à uniformização da jurisprudência.

Nessas hipóteses, os argumentos que poderiam ser veiculados em sede de contestação poderiam ser validamente apresentados em eventual agravo regimental, o que, no entanto, por escolha processual da parte, não foi feito.

Por essas razões, não conheço da petição de “contestação”, ante a manifesta inadequação da via processual eleita e a configuração de erro grosseiro, circunstâncias que afastam a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

À Secretaria Judiciária, para que proceda ao arquivamento definitivo do feito.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente